Tribunal: STF
Processo: RE 1581498
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DO TOCANTINS. EXCLUSÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. ADCT, ART. 19. §1°. ESTABILIDADE. SERVIDOR NÃO EFETIVADO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCIPIOS DA SEGURANÇA JURIDICA, DA ISONOMIA, DA BOA-FÉ E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1. Trata-se de pedido de reconhecimento ao direito do servidor do Estado do Tocantins, aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, de renunciar ao seu atual benefício e ser aposentado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, do qual foi excluído pelas Leis n.° 1.246/2001 e 1.614/2005. 



    2. A parte autora ingressou nos quadros do Estado de Goiás antes da Constituição de 1988, passou a ser vinculada ao Estado de Tocantins a partir de sua criação, foi estabilizada em razão do art. 19 do ADCT, e contribuiu até 2001 para o Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins - IGEPREV, quando, por força de Lei Estadual, foi desligada do RPPS e vinculada ao RGPS. 



    3. Dispõe o art. 19 do ADCT "Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público." 



    4. A questão sobre a efetividade dos servidores estáveis por força do art. 19 do ADCT foi objeto de análise pelo c. STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 4.876/DF, (Relator Ministro Dias Toffoli, Pleno, 26/03/2014): "O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI n° 289/CE, Relatar o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE n° 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8104; ADI no 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE n° 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97." 



    5. Conforme interpretação da Advocacia Geral da União, constante do Parecer GM - 030, exarado pelo Advogado-Geral da União e aprovado pelo Presidente da República, a efetividade tem relação com a forma de admissão e consequências de ordem funcional, não sendo relevante, no entanto, para fins de verificação do direito ao ingresso e permanência no Regime Próprio de Previdência. O referido parecer concluiu que: "os servidores titulares de cargos efetivos — o ainda que não estáveis nem efetivados — o possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, v.g., efetivos os cargos, não os servidores, efetivos ou efetivados por concurso público." 



    6. O art. 40 da CF/88 assegurou aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, o regime próprio de previdência de caráter contributivo e solidário. Conforme regra do §13° do referido artigo, aplica-se o regime geral de previdência social apenas ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, o que não é o caso dos autos.



    7. Os servidores estabilizados por força do art. 19 do ADCT, titulares de cargos efetivos, ainda que não efetivados, preenchem o requisito do art. 40 da Constituição Federal, devendo lhes ser assegurada a permanência no regime próprio de previdência dos servidores públicos. 



    8. A exclusão e a transferência para o regime geral da previdência social de servidores que contribuíram durante longo período para o regime próprio de previdência social ofendem os princípios da boa-fé, da isonomia, da segurança jurídica e da não surpresa. Os servidores que contribuíram por longo período para o regime próprio de previdência do estado devem usufruir da efetiva contraprestação, quando do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. 



    9. Apelações e remessa oficial desprovidas”. (eDOC 17 – ID: 0f84e7b2)  



    No recurso extraordinário interposto pelo INSS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, 37, II, e 40, § 13º, do texto constitucional, assim como ao art. 19 do ADCT. (eDOC 30 – ID: 14359cc6)



    Nas razões recursais, sustenta-se que a pretensão da parte autora configura o instituto de desaposentação do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, para auferir benefício mais vantajoso do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, o que é contrário ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no tema 503 da repercussão geral.



    Alega-se que “o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário”. (eDOC 30 – ID: 14359cc6, p. 7)



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado do Tocantins, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 1º, III, “a”, do texto constitucional, assim como ao art. 19 do ADCT. (eDOC 37 – ID: bd33376a)



    Nas razões recursais, narra-se que “o presente caso, contudo, trata de servidores remanescentes do Estado de Goiás, os quais foram estabilizados por força do art. 19, do ADCT, da Constituição Federal, e não da aprovação em concurso público”. (eDOC 37 – ID: bd33376a, p. 7)



    Defende-se que “a vinculação do servidor ao Regime Próprio dependeria da titularidade de cargo efetivo, que, por sua vez, depende da aprovação em concurso público (...)” e que “(...) o servidor não concursado e que, consequentemente, não ocupa constitucionalmente cargo efetivo não estaria abrangido pelo Regime Previdenciário do Estado, mas sim pelo Regime Geral do INSS”. (eDOC 37 – ID: bd33376a, p. 8). 



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve a decisão impugnada, conforme acórdão assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS TRANSFERIDO PARA O ESTADO DE TOCANTINS. VINCULAÇÃO AO RGPS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. MIGRAÇÃO PARA O RPPS EM EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES DE CARGO EFETIVO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DO STF NO RE 1.426.306/TO, TEMA 1.254. RESSALVADAS AS APOSENTADORIAS E PENSÕES JÁ CONCEDIDAS OU COM REQUISITOS JÁ SATISFEITOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ACÓRDÃO MANTIDO POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. O exercício de juízo de retratação se refere à possibilidade de servidor do Estado de Goiás, transferido para o Estado de Tocantins com a estabilidade garantida pelo art. 19 do ADCT, migrar do Regime Geral da Previdência Social-RGPS, em que se aposentou, para o Regime Próprio da Previdência Social-RPPS. 



    2 A Corte Suprema no julgamento do RE 1.426.306/TO, Tema 1.254, firmou a tese de que “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”. 



    3. O STF no referido feito, com o fim de privilegiar o princípio da segurança, acolheu os aclaratórios opostos pelo INSS, modulando os efeitos do Tema 1.254, nos seguintes termos: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios”. 



    4. Considerando que a parte autora se encontra aposentada, deve ser mantido o resultado do julgamento, contudo adotando o novo entendimento firmado pela Corte Suprema no Tema 1.254.



    5. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido, por fundamentos diversos”. (eDOC 44 – ID: 3c8e170c)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.306/TO, tema 1.254 da repercussão geral, assentou que somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público. Confira-se a ementa deste precedente:



    “Direito previdenciário. Apelo extremo do INSS. Ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral. Não conhecimento. Servidora pública aposentada. Estabilidade excepcional do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Equiparação a servidor ocupante de cargo efetivo. Impossibilidade. Vinculação ao Regime Geral de Previdência Social. Precedentes. Manifestação pela existência de repercussão geral com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Relevância da questão constitucional. Recurso Extraordinário do IGEPREV/TO a que se dá provimento. 



    1. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação deu-se após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a efetiva demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social, exclusivo dos titulares de cargos efetivos aprovados em concurso público. 



    3. Recurso extraordinário manejado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não conhecido. Apelo extremo do IGEPREV/TO provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 



    4. Fixada a seguinte tese: Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público.” (RE 1.426.306-RG/TO, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12.6.2023, DJe 27.6.2023)  



    Posteriormente, no entanto, o Tribunal acolheu os embargos de declaração opostos pelo INSS, para modular os efeitos da decisão, de modo a ressalvar as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento do respectivo embargos de declaração. Confira-se a ementa:



    “Direito constitucional e previdenciário. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Regime previdenciário de servidores estabilizados (ADCT, art. 19). Modulação de efeitos da decisão. I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos de acórdão que fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público’. 



    II. Questão jurídica em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão em relação: (i) à vedação constitucional para criação de despesa para União, que surgiria com a determinação de vinculação dos servidores estabilizados ao regime geral de previdência; e (ii) à necessidade de modulação de efeitos da decisão, de modo a manter no regime próprio de previdência as aposentadorias e pensões concedidas ou com requisitos já satisfeitos. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, em ações de controle concentrado de leis que disciplinavam a vinculação de servidores estabilizados (ADCT, art. 19) ao regime próprio de previdência, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo a ressalvar as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos. 



    4. Presentes razões de segurança jurídica e de excepcional interesse público a justificar a modulação dos efeitos da decisão. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Embargos de declaração opostos pela CNTE não conhecidos. Embargos declaratórios do recorrido rejeitados. Embargos do INSS parcialmente acolhidos para modular os efeitos da decisão em relação às aposentadorias e pensões concedidas ou com requisitos já satisfeitos, com a fixação de nova tese de julgamento. Tese de julgamento: ‘Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios’.” (RE 1.426.306-RG-ED/TO, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 11.6.2024, DJe 21.6.2024)



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, consignou que a servidora já se encontrava aposentada à época do julgamento do tema 1.254 e que, portanto, sua situação deve ser inserida na modulação de efeitos mencionada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Em atenção à determinação da Vice-Presidência deste TRF – 1ª Região, passo ao reexame, em juízo de retratação, em relação ao ponto controverso ao entendimento do STF. 



    De fato, a Corte Suprema no julgamento do RE 1.426.306/TO, Tema 1.254, firmou a tese de que “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público.” 



    Contudo, no referido feito, com o fim de privilegiar o princípio da segurança jurídica, o e. STF acolheu os aclaratórios opostos pelo INSS, modulando os efeitos do Tema 1.254, nos seguintes termos: 



    Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios. (grifado) 



    Considerando que a parte autora se encontra aposentada, deve ser mantido o resultado do julgamento, contudo adotando o novo entendimento firmado pela Corte Suprema. 



    Ante o exposto, não exercendo o juízo de retratação, mantenho o resultado do acórdão, com fundamentos diversos, conforme prolatado.”(eDOC 44 – ID: 3c8e170c, p. 2)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito constitucional, processual civil e previdenciário. Ação rescisória. Modulação dos efeitos não observada pela descisão rescindenda. Cabimento. Tema nº 1.254-RG. Servidores estáveis pelo art. 19 do ADCT. Vinculação ao RPPS. Impossibilidade. Prospecção dos efeitos para se ressalvarem as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até 17 de junho de 2024. Ação rescisória procedente para a aplicação da modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com o objetivo de se ver desconstituída a decisão proferida nos autos do RE nº 1.416.017/TO, em que não se observou a modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG, na qual foram ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com os requisitos já satisfeitos de servidores estáveis do art. 19 do ADCT junto ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação rescisória é cabível; e (ii) saber se o caso concreto se ajusta à modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STF, a fim de preservar a autoridade de suas decisões, vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral. 



    4. O caso se amolda à modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.254-RG, em que, após o julgamento dos embargos de declaração, ressalvaram-se as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data de publicação da ata de julgamento. 



    5. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 



    IV. Dispositivo 



    6. Ação rescisória julgada procedente para se rescindir a decisão no RE nº 1.416.017/TO e, em sede de juízo rescisório, se negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Tocantins e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), reconhecendo a vinculação da aposentadoria da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social do Tocantins (RPPS/TO), gerido pelo IGEPREV/TO.” (AR 3.087/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 8.9.2025, DJe 11.9.2025)



    “Direito previdenciário. Agravo regimental na ação rescisória. Modulação de efeitos. Tema nº 1.254/RG. Servidor estabilizado na forma do art. 19 do ADCT. Regime Próprio de Previdência Social. Restabelecimento de benefício. Recurso provido. Decisão agravada reformada. Pedidos julgados procedentes. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a ação rescisória ajuizada por servidora estabilizada pelo art. 19 do ADCT. A decisão rescindenda foi proferida no julgamento do mérito de recurso extraordinário e determinou a vinculação da parte requerente ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), contrariando a modulação de efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254 da Repercussão Geral do STF. 



    2. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região haviam vinculado a autora ao RPPS/TO. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.379.453/TO, reformou o acórdão recorrido para determinar a permanência no RGPS. A parte autora pleiteia a rescisão da decisão proferida no citado RE 1.379.453/TO, com novo julgamento para manter seu benefício previdenciário vinculado RPPS/TO, em observância à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF. 



    3. A decisão monocrática agravada, por sua vez, negou seguimento à ação rescisória, com base na Súmula 343/STF e no Tema 136-RG, e na suposta inaplicabilidade do precedente fixado no Tema 1.338-RG ao caso. 



    II. Questão em discussão 



    4. Há duas questões em discussão: (i) se a ação rescisória é tempestiva e cabível em face de decisão transitada em julgado que contrariou a modulação de efeitos fixada no Tema nº 1.254 da repercussão geral; e (ii) se o benefício previdenciário percebido pela parte autora foi concedido, ou teve seus requisitos preenchidos, antes da publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do referido tema, de modo a definir sua eventual inclusão no alcance da modulação. 



    III. Razões de decidir 



    5. A ação rescisória é tempestiva, pois o prazo decadencial de dois anos deve ser contado a partir da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios que fixou a modulação temporal da tese (17 de junho de 2024), e não do trânsito em julgado da decisão rescindenda. 



    6. É cabível a ação rescisória para adequar decisões transitadas em julgado às balizas temporais fixadas em precedente vinculante firmado em repercussão geral, conforme assentado na ratio decidendi do Tema nº 1.338/RG, que, por identidade de fundamentos, se aplica ao Tema nº 1.254/RG. 



    7. Os óbices da Súmula nº 343/STF e do Tema nº 136-RG não se aplicam ao caso, uma vez que a desconformidade do julgado com o paradigma da Suprema Corte somente ocorreu após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, com a posterior modulação de efeitos. 



    8. No mérito, houve manifesta violação da norma jurídica consubstanciada na modulação de efeitos do Tema nº 1.254/RG. A aposentadoria da parte autora foi concedida em 04 de fevereiro de 2016, data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do citado precedente vinculante (17 de junho de 2024), enquadrando-se na ressalva temporal. 



    9. Este Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a aplicabilidade da modulação de efeitos do Tema nº 1.254/RG a casos nos quais a aposentadoria foi concedida antes do marco temporal firmado. 



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo Regimental provido. Pedido da ação rescisória julgado procedente para rescindir a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.379.453/TO e, em novo julgamento, negar provimento ao Recurso Extraordinário, restabelecendo a vinculação da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO) e extinguindo o benefício no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com compensação entre os regimes.” (AR 3.132-AgR/TO, Red. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 6.10.2025, DJe 21.10.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 17 – ID: 0f84e7b2, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente